Tribunal: TJES
Processo: 0008462-88.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008462-88.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BIG STOK COMERCIAL LTDA

APELADO: BRASIL TOTAL TRANSPORTES LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO
PARCIAL
.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.
Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2.
Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3.
Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso merece parcial provimento,
sem, entretanto, efeitos infringentes.
4.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008462-88.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BIG STOK COMERCIAL LTDA

Advogado do(a) APELANTE: SIMONE DA SILVA ZANI ERLER - ES12232-A
APELADO: BRASIL TOTAL TRANSPORTES LTDA, TRANSPORTES PRIMUS SANTANA LTDA

Advogados do(a) APELADO: MARCUS VINICIUS BARBOSA DOS SANTOS - ES25473-A, BARBARA CARNEIRO CANICALI - ES25871
Advogado do(a) APELADO: LUANA QUINTINO ALVES DO NASCIMENTO MELLO - RJ173946

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta e. 1ª Câmara Cível que, por unanimidade de votos, negou provimento ao apelo interposto pelo embargante e, com isso, manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, que pretendiam, em suma, o cancelamento de protesto mercantil em razão da existência de crédito e indenização por dano moral.

Acerca do recurso de embargos de declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas,
quanto à alegação de omissão
acerca

d
as questões de prova,
tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento,
tendo em vista q
ue o acórdão foi expresso quanto ao ônus da prova pertencente ao embargante, assim como ao não reconhecimento do embargado acerca dos aludidos créditos, vejamos
:

APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO. ALEGAÇÃO DE CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ART. 373, CPC. ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar se restou comprovada a existência de crédito a ser compensado e, com isso, configurar ilícito o indigitado protesto. 2. Dispõe o art. 373, inciso I e II, do CPC, que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3.
Compulsando os autos, verifico que o apelante sustenta que entre a tabela de preços ofertada pelas apeladas e as faturas pagas, referentes aos serviços prestados, houve pagamento a maior de modo a configurar crédito em seu favor, motivo pelo qual o protesto da fatura em questão seria indevido. 4. Para comprovar tais fatos alegados, o apelante juntou aos autos parecer técnico de auditoria e diversos documentos como faturas, boletos, notas de serviço e comprovantes de pagamentos. Por outro lado, as apeladas não reconheceram a hipótese de crédito a ser compensado, assim como reafirmaram a prestação do serviço, tendo juntado alguns documentos de mesma natureza. 5. Apesar de o apelante apontar em suas razões recursais diversos documentos e demonstrar os respectivos cálculos que levariam ao alegado crédito e, com isso, a configurar a ilicitude do protesto, tenho que não se desincumbiu do seu ônus probatório. Isso porque, é ônus da parte requerer e produzir a prova técnica necessária à comprovação do seu direito, de modo a permitir ao juiz acolher ou rejeitar o respectivo pedido com fundamento no laudo pericial e demais provas, especialmente porque não cabe o magistrado, ainda que com base em conhecimentos técnicos, substituir a atuação do expert. 6. Neste sentido, não houve requerimento de prova pericial a fim de apurar a existência do suposto crédito a ser compensado, especialmente em razão dos documentos apresentados por ambas as partes, cujo exame reclama a produção de laudo técnico contábil, e não meros cálculos aritméticos.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(
Data: 05/Sep/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0008462-88.2017.8.08.0021. Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL
)

Nesse sentido o
c
. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”
(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Por derradeiro, embora o acórdão tenha mantido incólume a sentença, o que já denotaria a ausência de nulidade em razão do alegado vício de fundamentação, de fato não houve menção expressa a tal tese, o que passo a fazer neste momento.

O princípio da motivação das decisões judiciais encontra-se insculpido no art. 93, inciso IX, da CF, cuja norma, que também fora reproduzida no art. 11, do CPC
1
, dispõe, em suma, que
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões,
[...]
sob pena de nulidade.

Do exame da sentença, entendo que não padece da nulidade alegada, pois o juiz de origem fundamentou a improcedência do pedido
na ausência de prova dos fatos constitutivos do direito do autor além de, ao final da motivação, fez um breve resumo nos seguintes termos:

É dizer: não restou comprovada a existência de pagamento a maior na forma alegada pela Requerente e, ainda, foi admitida pela devedora dívida superior ao valor do protesto, motivos pelos quais não há como acolher os pleitos autorais, atinentes à inexigibilidade da obrigação, ao reconhecimento de crédito, à restituição em dobro por suposta cobrança indevida e à indenização por danos morais, considerando que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que o art. 373, I, lhe impõe.

Ficam as partes advertidas que, embora até o momento não tenha verificado o abuso do direito de recorrer, a multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil,
será
aplicada no caso de oposição de novos embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele

DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
,
sem atribuir, entretanto, efeitos infringentes.

É como voto.

1
Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 24.10.23

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator
.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.